Tribunal: TJMT
Processo: 1037051-58.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037051-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO FRANCIS AZEVEDO - CPF: 005.863.931-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

II –
Levando-se em consideração as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelada e a situação que vivenciou o autor, ora apelante, o qual teve seu nome, indevidamente, inserido no cadastro de proteção ao crédito, entendo que a indenização por danos morais, realmente, deve ser majorada para o valor pleiteado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), importância que se mostra proporcional e suficiente aos fins desejados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por RENATO FRANCIS AZEVEDO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1037051-58.2019.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para:

i) declarar a inexistência do débito de R$ 766,96 (setecentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), noticiado na fatura de recuperação de consumo, referente ao mês de setembro de 2018;

ii) determinar que a ré proceda a exclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não pagamento do débito discutido nos autos;

iii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso, e, correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença; e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 53988960), o autor, ora apelante, sustenta que, como seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, a indenização por danos morais deve ser majorada para, no mínimo, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 53988969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o valor da indenização por danos morais, fixada pela Juíza sentenciante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), deve ser majorada, no mínimo, para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, como seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, a indenização por danos morais deve ser majorada, no mínimo, para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Assiste razão ao autor, ora apelante.

Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, em consideração as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelada e a situação que vivenciou o autor, ora apelante, o qual teve seu nome, indevidamente, inserido no cadastro de proteção ao crédito, entendo que a indenização por danos morais, realmente, deve ser majorada para o valor pleiteado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), importância que se mostra proporcional e suficiente aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020